Tribunal: TJES
Processo: 0023642-38.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023642-38.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO JUNIOR DE SOUSA MAFRA

APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA. INVERSÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedente o pedido formulado nos embargos de terceiro ajuizados pelo apelante, determinando a baixa da restrição na matrícula do imóvel objeto da lide. Na mesma decisão, o embargante foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante sustenta que a parte embargada, HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, deu causa ao ajuizamento dos embargos e, portanto, deve arcar com os ônus da sucumbência. Subsidiariamente, requer a suspensão da exigibilidade das despesas processuais, em razão de sua hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir, com base no princípio da causalidade, quem deve arcar com os ônus sucumbenciais nos embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade determina que deve arcar com os ônus sucumbenciais a parte que deu causa à demanda. Nos embargos de terceiro, esse ônus recai sobre quem insistiu na manutenção da constrição indevida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 303 e Tema nº 872) estabelece que, nos embargos de terceiro, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no princípio da causalidade. O embargante arca com os ônus sucumbenciais apenas quando a constrição decorreu da sua própria desídia na atualização do registro do imóvel.

No caso concreto, a embargada, ainda que não tenha requerido a penhora da fração pertencente ao embargante, manifestou resistência ao pedido, pugnando pela improcedência dos embargos e pelo julgamento antecipado da lide, o que configura oposição à pretensão do embargante.

A conduta da embargada caracteriza resistência à pretensão formulada nos embargos de terceiro, tornando aplicável o princípio da sucumbência em seu desfavor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Nos embargos de terceiro, a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais deve ser atribuída à parte que deu causa ao ajuizamento da ação, nos termos do princípio da causalidade.

A resistência da parte embargada ao pedido inicial, mesmo que implícita, configura oposição à pretensão do embargante e justifica a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º; 674, caput; 843.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 303; STJ, Tema nº 872; STJ, AgInt no AREsp nº 1.406.846/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.06.2019, DJe 28.06.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 2.550.212/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2024, DJe 28.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preambularmente, registro que o apelante requereu, no ato da sua habilitação (fls. 246-254), a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o que foi renovado na ocasião de interposição do recurso de apelação.

Diante da ausência de manifestação do acerca do pedido, aplica-se ao caso o entendimento de que "’
a omissão do juízo a quo em analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça implica em seu deferimento tácito, sobretudo quando apresentado por pessoa física, a favor de quem se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência’ (AgInt no AREsp 1.406.846/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019)
” (AgRg no AREsp n. 2.550.212/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.).

Além disso, consoante dispõe a norma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”, ao passo que “
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]
”, ao passo que os elementos que constam dos autos não depõem contra a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte apelante, somada à inexistência de elementos que exteriorizam sinais de riqueza e à ausência de demonstração de fatos capazes de infirmar a alegada condição.

Feitas tais considerações,
concedo
, ao apelante, a gratuidade de justiça.

Ultrapassada tal questão e preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, razão pela qual passo à sua análise.

Consoante relatado, insurge-se o apelante contra sentença (id. 40705891) proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedente o pedido formulado nos embargos de terceiro por ele ajuizados, para determinar a baixa da restrição lançada na matrícula do imóvel objeto da lide, condenando, lado outro, o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id. 43015296), o apelante insurge-se contra a imposição de pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sustentando que o apelado HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo teria dado causa ao ajuizamento dos embargos, razão pela qual deveria ser condenado ao pagamento das custas e honorários. Subsidiariamente, requer a suspensão da exigibilidade das despesas processuais, em razão de sua hipossuficiência.

A controvérsia recursal consiste em decidir, portanto, com base no princípio da causalidade, quem deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro.

De início, convém registrar que o Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema debatido, possui precedentes qualificados (CPC, art. 927, III), consistentes na súmula n. 303 e na tese fixada no Tema n. 872, assim redigidos,
in litteris
:

STJ, Súmula n. 303. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

STJ, Tema n. 872. Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

Com efeito, depreende-se que os embargos de terceiro foram ajuizados pelo falecido genitor do ora apelante, de forma preventiva, uma vez que supostamente ocorrida a “
ameaça de constrição
” mencionada no art. 674,
caput
, do Código de Processo Civil, em decorrência da determinação de penhora da fração de propriedade da executada Joelma Souza Mafra. Mais precisamente, foi a ação proposta
sob argumento de que o genitor do apelante, proprietário de 50% do imóvel localizado na Avenida Rio Branco, n. 1.545, pavimento superior, Praia do Canto, Vitória-Es, nele residia e que, sendo seu único imóvel, deve ser considerado bem de família e, portanto, impenhorável.

A
pretensão deduzida pelo apelante, portanto, retrata receio de que, sendo objeto de penhora a fração correspondente à sua filha, fosse o imóvel levado a leilão, com a arrematação e pagamento do preço a cada um dos coproprietários, privando-o da alegada moradia nele exercida.

N
ão se verifica ter havido, assim, por parte do falecido embargante, desídia quanto à alteração do registro do imóvel sobre o qual era pretendida a penhora, na medida em que o conteúdo da sua matrícula refletia, com exatidão, o cenário que naquela época se apresentava: um condomínio instituído entre pai e filhos, onde aquele exerce sua moradia, não havendo cogitar-se, portanto, da aplicação do entendimento segundo o qual “
nos embargos de terceiro, o embargante responde pelos ônus de sucumbência, se a constrição questionada só ocorreu em razão da demora no registro da transferência do bem no cartório/órgão público competente
(AgInt no AREsp n. 2.636.753/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 29/11/2024.)

Lado outro,
imperioso registrar,
conquanto não tenha a instituição financeira apelada

dado
causa à instauração do processo de embargos de terceiro -
já que, da percuciente leitura dos autos de origem, verifica-se que o requerimento de penhora por ela formulado, a teor do que denotam as fls. 129 e 167 dos autos físicos digitalizados, cingia-se à parte que competia à executada Joelma, sem qualquer menção às frações pertencentes aos demais coproprietários -,
compareceu aos autos, inclusive participando da audiência de fls. 209, ocasião em que pugnou pela juntada de substabelecimento e posicionou-se no sentido de concordar com a suspensão do processo no estado em que se encontra, sem o transcurso de prazo para resposta, objetivando tratativas de composição. Ao depois, na audiência de fls. 216, diante da informação de que que não haveria possibilidade de acordo, em colaboração, concordou com homologação de calendário, direcionado a uma rápida solução da
lide e a duração razoável do processo, com indicação de prazo de resposta até o dia 05/09/2018, podendo fazer carga dos autos a
partir daquela data. Em seguida, conquanto não tenha ofertado defesa escrita, ao ser intimada para especificar eventuais provas que
pretende produzir, posicionou-se no sentido de informar que não pretende realizar a produção de nos autos, requerendo julgamento antecipado da lide e prolação de sentença julgando improcedente o pleito (fls. 222/224).

O quadro fático indica, portanto, que, a despeito de não ter a embargada apresentado contestação formal,
em momento algum deixou claro eventual concordância com a alegação de que ressoava indevida a possibilidade de constrição que deu azo aos embargos de terceiro
. Ao revés, pugnou pelo julgamento de improcedência dos embargos de terceiro, restando, assim, configurada a resistência da parte embargada ao pedido formulado pela parte embargante.

Daí não revelar-se factível a aplicação, no caso, do comando 303 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual,
em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve pagar os honorários advocatícios, já que a parte
Embargado/Exeqüente, ainda que de maneira implícita, objetou a pretensão deduzida nos embargos de
terceiro, resistindo ao incidente
, sendo de rigor, nesses casos, que o ônus de sucumbência seja-lhe atribuído
. Na casuística, portanto, resta claro ter a parte apelada se oposto à tese articulada na inicial de embargos de terceiro, requerendo expressamente a improcedência da ação, mesmo ciente das evidências apresentadas no sentido de que, como bem enfatizou o Juízo de 1º Grau, "
embora o artigo 843 do CPC autorize a penhora de bem indivisível, devendo a quota parte do coproprietário recair sobre o produto da alienação (no que repete o teor do artigo 655-B do anterior CPC), tal dispositivo legal encontra limites no instituto do bem de família, de modo que sua constrição apenas se mostra possível se não servir o imóvel de residência de nenhum dos coproprietários
".

Em assim sendo, diante das circunstâncias destacadas, a indicar resistência da embargada ao pedido inicial, entendo ser escorreita a inversão d
a condenação ao pagamento do ônus da sucumbência à parte embargada
, diante da necessidade de aplicação do princípio da sucumbência (
Tema Repetitivo nº 872/STJ
)em desfavor daquele que apresentou resistência à lide e restou vencido na demanda.

Posto isso,
conheço
do recurso interposto,
dando-lhe
provimento, para, reformando parcialmente a sentença recorrida, impor à Instituição Financeira embargada, e não ao embargante, a condenação ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)